Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidora pública, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, diante da renda mensal que ultrapassa o critério objetivo de até cinco salários-mínimos, conforme parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça é garantida à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme preveem a CF/1988, art. 5o, LXXIV, e o CPC/2015, arts. 98 e 99.
4. Embora a pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o), essa presunção pode ser afastada mediante elementos constantes nos autos.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1178 do STJ (REsp 1988687/RJ) veda o indeferimento automático com base exclusiva em critérios objetivos, mas admite sua aplicação suplementar quando houver indícios suficientes a afastar a presunção.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece critério objetivo de até cinco salários-mínimos mensais como parâmetro para caracterização da hipossuficiência, admitindo-se sua utilização em cotejo com dados subjetivos.
7. A agravante aufere renda bruta, deduzidos os descontos obrigatórios, significativamente superior ao parâmetro fixado e não apresentou justificativas concretas que demonstrem comprometimento do mínimo existencial ou risco à subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural exige a demonstração de hipossuficiência econômica, sendo válida a adoção de critérios objetivos em caráter suplementar, quando houver elementos que afastem a presunção relativa da declaração.
2. A renda mensal superior ao limite fixado por ato normativo da Defensoria Pública, conjugada à ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
3. A simples apresentação da declaração de hipossuficiência não assegura, de forma automática, o deferimento do benefício da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988687/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Tema 1178, j. 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.